Tribunal: TCU
Processo: 008.564/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação e da implementação das recomendações contidas em acórdão proferido em auditoria realizada no Conselho Federal de Farmácia e todos os Conselhos Regionais de Farmácia com o objetivo de avaliar os procedimentos de fiscalização e aplicação de multa aos estabelecimentos que necessitam da assistência do profissional farmacêutico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 453/2023-TCU-Plenário , que expediu recomendações e determinação ao Conselho Federal de Farmácia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, em relação às deliberações do Acórdão 453/2023-TCU-Plenário : 9.1.1. implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.5; 9.1.2. em implementação, com prazo expirado, a recomendação constante do subitem 9.1.4; 9.1.3. não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.3, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8; 9.1.4. parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.2; 9.2. fixar, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, o prazo de 60 dias para que o Conselho Federal de Farmácia (CFF) encaminhe a este Tribunal, em relação às recomendações não implementadas ou em implementação (subitens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 453/2023-TCU-Plenário ): 9.2.1. plano de ação, em formato de tabela, contendo, para cada recomendação, as medidas detalhadas a serem adotadas, a designação formal dos responsáveis (com nome, cargo, lotação e contato institucional) e os respectivos prazos para implementação; 9.2.2. caso entenda pela não conveniência ou não oportunidade de implementar alguma das recomendações, apresentar justificativa pormenorizada, acompanhada dos fundamentos técnicos e jurídicos para a discordância, em conformidade com o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 9.3. alertar o Conselho Federal de Farmácia de que o não cumprimento da deliberação contida no item 9.2 deste Acórdão, que reforça o item 9.2 do Acórdão ora monitorado, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.4. determinar à unidade técnica que prossiga com o monitoramento das deliberações pendentes de implementação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Farmácia.